Tribunal: TJSP
Processo: 0002401-87.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. REVERSÃO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Justiça Pública contra decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, alegando a necessidade de exame

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. REVERSÃO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Justiça Pública contra decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, alegando a necessidade de exame criminológico conforme a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei no 14.843/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em decidir acerca da (i) possibilidade de aplicação retroativa da nova lei a crimes cometidos antes de sua vigência e (ii) necessidade de realização de perícia no caso concreto para concessão da benesse.
III. Razões de Decidir
3. A nova exigência constitui novatio legis in pejus, não aplicável retroativamente a crimes cometidos antes da vigência da Lei no 14.843/2024.
4. Necessidade da realização da perícia no caso concreto, ainda que sob fundamentação diversa. Circunstâncias pessoais e comportamentais do sentenciado, como o histórico carcerário conturbado com registro de falta disciplinar de natureza grave, que justificam a realização do exame criminológico.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Determinada a regressão do reeducando ao regime semiaberto para realização de exame criminológico.
Legislação Citada:
___Lei no 14.843/2024, art. 112;
___CF/1988, art. 5o, XL;
___CP, art. 2o;
___Lei no 8.072/90, art. 1o, parágrafo único, inciso V;
___LEP, art. 39.
Jurisprudência Citada:
___STJ, RHC no 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024;
___STF, Rcl 18734 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.12.2014.